Tribunal: TJDFT
Processo: 0739086-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739086-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALIPIO DE SOUSA NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que determinou a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel de titularidade do executado Alípio de Sousa Neto por ser bem de família. O agravante sustenta a legalidade da penhora do imóvel indicado nos autos. Afirma que é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do imóvel indicado por ser bem de família. Argumenta que o magistrado não pode declarar a impenhorabilidade de ofício sem que exista prova de que o imóvel é o único bem que o devedor possui, bem como é utilizado para residência própria. Alega que a penhora de imóveis de alto padrão deve ser permitida à luz dos princípios do patrimônio mínimo, da proporcionalidade e da razoabilidade. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ele. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 64115439 e 64115442). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 (que disciplina a impenhorabilidade do bem de família) dispõe que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar e garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. LEI 8.009/1990. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. 2. Não comprovados os requisitos para a caracterização do imóvel como bem de família, impõe-se a manutenção da penhora realizada sobre o bem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1771515, 07299763920238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. CARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. UTILIZAÇÃO PARA MORADIA FAMILIAR. PROTEÇÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção legal conferida aos bens de família, nos termos da Lei 8.009/90, visa garantir o direito fundamental à moradia, devendo ser observada de forma estrita e excepcional. 2. A alegação de que o imóvel penhorado se enquadra como bem de família, quando não é utilizado para moradia, exige comprovação quanto à sua destinação para a percebimento de aluguéis ou manutenção da subsistência da recorrente. Na ausência de elementos probatórios que evidenciem a destinação do imóvel para tais hipóteses, não há como aplicar a proteção legal, devendo ser mantida a penhora do bem. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1855144, 07065878820248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a impenhorabilidade do imóvel indicado pelo agravante por qualificar-se como bem de família nos seguintes termos (id 208479828 dos autos originários): Conforme pesquisas acostadas nos IDs 206521805 a 206521808, constam dois imóveis registrados na titularidade da parte ré: um comercial de matrícula 116536 que, conforme partilha de IDs 206521810 e 206521811, foi destinado ao ex-cônjuge da parte ré; e um residencial de matrícula no 13659, penhorado nos presentes autos. Com efeito, vê-se que o credor indicou à penhora o único imóvel residencial pertencente à parte ré, o qual está, portanto, protegido pela impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. demais, não restou demonstrado pela parte autora a existência de outro imóvel residencial em nome do executado; e tampouco serve para afastar a proteção do citado ato normativo a alegação de que o bem está localizado em local de alto padrão de valor médio em torno de R$ 3.000.000,00. Observa-se demonstrado nos autos, portanto, que o imóvel supra referido caracteriza-se como bem de família do executado, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (art. 1o), não não havendo prova em contrário. A presença de elementos nos autos que indicam tratar-se de bem de família transfere para o credor o ônus de descaracterizar essa condição, o que não ocorreu no presente caso. O agravante limitou-se a alegar, de forma genérica, a ausência dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. "Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora" (REsp n. 1.014.698/MT, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe de 17/10/2016). 3. Hipótese na qual o Tribunal a quo concluiu que o credor não se desincumbiu do ônus de descaracterizar o bem indicado a penhora como bem de família. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.285.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família. 3. Hipótese em que a conclusão do tribunal de origem acerca da impenhorabilidade do imóvel decorreu da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, de modo que eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame de aspectos fáticos da demanda, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.995.300/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) O Superior Tribunal de Justiça perfilha a orientação de que a impenhorabilidade do bem de família permanece independentemente do valor econômico do imóvel, como demonstram os julgados a seguir: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, para efeito da proteção do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no art. 3o do referido texto legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.630.064/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E BASES DE CÁLCULO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei no 8.009/90" (AgInt no AREsp 2.107.604/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022), cf. AgInt no AREsp 2.179.277/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022. (...) (AgInt no REsp n. 2.091.536/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.) Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, por serem requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator